Tribunal: TJDFT
Processo: 0005413-11.2017.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO.SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA.
1.Não há cerceamento do direito de defesa se o juiz está apto a decidir, nos moldes do art. 355, I, do CPC, apenas com as provas já colacionadas aos autos.
2. Quem der causa ao ajuizamento da demanda deve responder pelas verbas de sucumbência, tendo emvista o princípio da causalidade.
3.Apelação conhecida, mas não provida. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Unânime.